Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-42.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017030-42.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RENATA
SANTANA DA SILVA, são apelados LIBERTY SEGUROS S/A e MAURO
AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
2
APELANTE: RENATA SANTANA DA SILVA
APELADOS: LIBERTY SEGUROS S/A; MAURO AUGUSTO DA SILVA
COMARCA: ARAÇATUBA - 1a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação regressiva de
reparação de danos - Cerceamento de defesa não
caracterizado - Colisão traseira - Prova concludente -
Presunção de culpa não elidida - Prejuízos materiais
demonstrados - Indenização devida - Recurso improvido.
VOTO N° 44.980 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de acidente de trânsito, julgada procedente pela sentença de fls.
201/207, relatório adotado.
Apelou a ré, buscando a anulação ou a reforma
da decisão. Arguiu cerceamento de defesa em virtude do julgamento
antecipado do feito, protestando pela produção de prova pericial para
avaliação da extensão dos danos ocasionados ao veículo segurado. Brandiu
contra o valor dado à prova, afirmando que não assinou o boletim de
ocorrência e que este foi elaborado conforme a versão unilateral
apresentada pela segurada. Disse que a presunção de culpa do motorista
que colide na traseira não é absoluta. Ponderou que a segurada parou seu
automóvel em via de fluxo intenso, ensejando o embate na trseira. Pugnou
pelo decreto de improcedência da lide.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos intentada contra o condutor e a proprietária do Fiat Uno que colidiu
na traseira do Ford Fiesta segurado, objetivando reparação pela quantia
dispendida com o conserto do automóvel, haja vista sua sub-rogação nos
direitos do segurado.
De início, inocorreu o propalado cerceamento de
defesa, situação que se verifica somente quando prova relevante ao
deslinde da controvérsia é indeferida sem justificativa pelo magistrado.
Os documentos entranhados ao processo são
suficientes à formação da convicção do juízo e à comprovação das avarias
ocasionadas ao veículo segurado, sendo dispensável a produção de prova
pericial, sobretudo três anos e meio após o acidente.
Da análise do conjunto probatório emergiu a
culpa da condutora do Fiat Uno pelo embate na traseira do Ford Fiesta
segurado.
Infere-se do teor do boletim policial, que é
documento público e, como tal, ostenta presunção de veracidade, que a ré
abalroou a traseira do veículo segurado quando este foi obrigado a parar em
razão da paralisação dos veículos da frente. (fls. 32/34)
Não bastasse o teor do boletim policial, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
4
fotografias de fls. 19/24 ilustram com clareza a colisão traseira.
E mais, a prova testemunhal corroborou a versão
consignada no boletim policial.
A colisão traseira faz presumir a culpa do
motorista do veículo que está atrás, ante a ausência de observância do
dever de dirigir prudentemente e guardar distância suficiente entre seu
automóvel e o da frente, consoante o disposto no artigo 29, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo leciona que:
“Mantendo uma regular distância, o condutor terá um
domínio maior de seu veículo, controlando-o quando aquele que segue
na sua frente diminui a velocidade ou para abruptamente (...). Sobre a
colisão por trás, (...) em geral, a presunção de culpa é sempre daquele
que bate na traseira de outro veículo. Daí a importância de que, na
condução de veículo se verifique a observância de distância suficiente
para possibilitar qualquer manobra rápida e brusca, imposta por súbita
freada do carro que segue à frente.” ("in" Comentários ao Código de
Trânsito Brasileiro, RT, 5a ed., p. 148, nota ao art. 29).
Na verdade, cabia aos requeridos produzir prova
hábil a elidir a presunção de culpa que recai sobre aquele que colide na
traseira, mas isso não aconteceu.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
a
magistrada “a quo”, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
5
“No caso dos autos, a requerida não logrou
comprovar suas alegações e desfazer a presunção que milita em seu
desfavor. A prova testemunhal corrobora o quanto descrito no boletim de
ocorrência de fls. 32/34.
Outrossim, a segurada Alzira, que também
trafegava pela via, ao perceber que os carros a sua frente estavam parando,
conseguiu frear e não colidir com o veículo da frente, o que igualmente
reforça a tese de que a requerida não guardou a distância mínima de
segurança, a fim de evitar o abalroamento ocorrido.
De mais a mais, as fotos de fls. 19/25 são
compatíveis com os fatos narrados nos autos, demonstrando a ocorrência
de uma colisão traseira. Há, portanto, ato ilícito culposo cometido pela
requerida, do qual derivaram os danos reclamados na inicial.” (fls. 205)
Em situações assemelhadas, já se decidiu:
“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO
MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DOUTRINA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. Culpado, em linha de princípio, é o motorista
que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi",
cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.” (STJ - REsp
198196/RJ - 4a Turma - Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REGRESSO
DA SEGURADORA - COLISÃO NA TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE
CULPA NÃO ELIDIDA - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO
IMPROVIDO. O motorista de veículo que vem a abalroar outro pela
traseira tem contra si a presunção de culpa. Não elidida tal presunção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
6
impõe-se a sua responsabilização pela reparação dos danos
causados.” (TJSP - Apelação n° 0106966-79.2008.8.26.0010 - 26a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Renato Sartorelli - j.
09/06/2014).
O
motorista
deve
agir
com
as
cautelas
necessárias à segurança no trânsito e dirigir com atenção, sobretudo em
relação aos automóveis que transitam à frente, sabido que podem ser
obrigados a reduzir a velocidade ou frear a qualquer tempo.
Logo, evidenciada a conduta culposa da ré,
cumpre a ela e ao réu, solidariamente, ressarcir a seguradora pelos
prejuízos
materiais
suportados,
efetivamente
demonstrados
pela
documentação acostada à inicial, om acréscimo de encargos legais, nos
exatos moldes estipulados na sentença.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa, que coincide com o valor da
condenação, observada a suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017030-42.2017.8.26.0032 -Voto no
7
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR